Tribunal: TJES
Processo: 5006460-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006460-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENISE MARIA LIRIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006460-95.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BANESTES;

RECORRIDA: DENISE MARIA LIRIO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA EM B.O DE TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA
DOS VALORES. TRATATIVAS FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO.
MECANISMO MED ACIONADO MAIS DE 2 MESES APÓS AS TRANSAÇÕES.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
que recebeu ligação de sua nora pedindo que emprestasse um valor em dinheiro para pagamento de taxas judiciais de um processo, pois só receberia o valor da indenização após o pagamento.

Relata que realizou uma transferência no valor de R$ 4.775,00 e outra no valor de 8.400,00, bem como, efetuou o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 9.000,00. Sustenta que, como as mensagens solicitando pagamentos de taxas não cessavam, a nora da autora desconfiou e ligou para o telefone do advogado, que informou que a ação indenizatória em questão não havia sido sentenciada, e se tratava de golpe.

Aduz ainda que, registrou um Boletim de Ocorrência e entrou em contato com o banco requerido para que fosse instaurado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, solicitando a devolução dos valores transferidos para o suposto golpista, contudo, não obteve exito na devolução dos valores.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a requerida a restituir a parte autora o valor total de R$ 17.400,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, BANCO BANESTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a própria parte Autora confessou quando da lavratura do B.O que seguiu os passos indicados pelo falsário, bem como todas as transações foram realizadas com tokens e senhas pessoais.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar risco de dano irreparável que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente (BANESTES) pela restituição de valores transferidos pela parte autora (via Pix e pagamento de boleto), após esta ter sido vítima do golpe popularmente conhecido como "Falso Advogado / Falsa Taxa Judicial".

1. Da Relação de Consumo e do Ônus da Prova

Inicialmente, registro que a relação travada entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). Desse modo, a responsabilidade do prestador de serviços bancários é objetiva, a teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Contudo, a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) não consagram uma presunção absoluta de responsabilidade do fornecedor, tampouco isentam o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A responsabilidade objetiva pode e deve ser afastada quando a instituição financeira comprova a ocorrência de alguma das excludentes legais, como a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC)
.

2. Da Dinâmica dos Fatos: Engenharia Social e Culpa Exclusiva da Vítima

Com a devida vênia ao juízo de origem, a análise acurada do acervo probatório conduz à inexorável reforma da sentença.

Restou incontroverso, a partir da própria narrativa da exordial e do Boletim de Ocorrência (BU nº 55277091) anexado pela própria Autora, que ela efetuou as transações por livre e espontânea vontade.
A Autora foi induzida a erro por sua nora
, que, por sua vez, estava sendo ludibriada por criminosos via aplicativo de mensagens (WhatsApp), os quais se passavam por advogados e servidores do Banco Central/Receita Federal exigindo pagamentos para a "liberação de um processo".

Ao contrário do que fundamentou o juízo
a quo
,
não houve qualquer falha de segurança interna (fortuito interno), invasão do sistema do Banco Banestes, clonagem de cartão ou vazamento de dados imputável à recorrente.
Os documentos técnicos juntados em sede de contestação comprovam, de forma inequívoca, que:

As transações (um Pix de R$ 8.400,00 e o pagamento de um boleto de R$ 9.000,00) foram realizadas a partir do
dispositivo móvel de uso pessoal da Autora
, previamente cadastrado, validado e autorizado por ela mesma;

As operações ocorreram mediante aposição de senha pessoal e intransferível, com validação via
Token
, dentro dos padrões de normalidade de uso da correntista.

Trata-se de hipótese clássica de
Engenharia Social
, onde o fraudador manipula psicologicamente a vítima para que ela mesma, voluntariamente, burle suas próprias defesas e entregue os valores. O erro de percepção da Autora, infelizmente enganada por terceiros estelionatários, rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o dano sofrido.

3. Do Erro de Premissa da Sentença: Contas Destinatárias

Cumpre afastar, frontalmente, a premissa adotada na sentença recorrida, que asseverou que o Banco recorrente agiu com
“negligência no tocante à abertura da conta em nome da terceira pessoa, beneficiária das transferências”
.

Os comprovantes carreados aos autos evidenciam que o Pix no valor de R$ 8.400,00 teve como destino uma conta da instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
(em nome de Keoma Bruno de Sousa Castro), e o boleto de R$ 9.000,00 pertencia ao
BANCO PAN
.

Ou seja,
o BANESTES atuou meramente como banco pagador/remetente
.
Não foi a instituição recorrente quem abriu a conta do fraudador, razão pela qual é juridicamente impossível imputar-lhe falha na checagem de dados do recebedor (fortuito interno por abertura de conta fraudulenta).

4. Do Mecanismo Especial de Devolução (MED)

No que tange à tentativa de recuperação dos valores, a Instituição Bancária demonstrou ter atuado com presteza. Ocorre que as transações fraudulentas foram realizadas nos dias 23 e 24/07/2024, mas a Autora e sua nora apenas constataram o golpe após mais de 2 meses, em 08/10/2024, (o Boletim de Ocorrência só foi lavrado em 01/08/2024).

A abertura do MED pelo banco de origem não constitui uma garantia irrestrita de estorno, mas sim uma ferramenta de esforço para repatriação, que depende intrinsecamente da existência de saldo na conta recebedora no momento do bloqueio. Como os fraudadores pulverizam os valores imediatamente, a ausência de recuperação não configura inércia, negligência ou falha na prestação do serviço por parte do Banestes.

Destarte, restando patente que o evento danoso decorreu de fato de terceiro aliado à falta de cautela da própria consumidora na verificação da legitimidade da cobrança antes de efetuar as transferências voluntárias, resta rompido o nexo causal, configurando o
fortuito externo
(art. 14, § 3º, II, do CDC), o que afasta o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR IN TOTUM
a r. sentença de piso, julgando
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (danos materiais e morais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, em face do provimento do recurso (exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)